Tribunal: TJMT
Processo: 1023067-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023067-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 406.518.431-20 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023067-12.2016.8.11.0041

APELANTE: MILTON APARECIDO DOS SANTOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA - MATÉRIAS JÁ CONSOLIDADAS PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E EM SÚMULAS - TESES MANIFESTAMENTE INFUNDADAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC - UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL (ART. 80, INCISO III DO CPC) - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - MULTA - APLICAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo no. 1.483.620/SC e Súmula no. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação (REsp repetitivo no. 1.098.365/PR e Súmula no. 426 do STJ).

Estando consolidada a jurisprudência sobre essas matérias há tempo suficiente, e tendo a parte recorrente sido a vencedora da lide, falta-lhe interesse recursal por flagrante inutilidade da via eleita.

A arguição de teses manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5o do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual para conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023067-12.2016.8.11.0041

APELANTE: MILTON APARECIDO DOS SANTOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A Ação de Cobrança de seguro DPVAT foi julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 4.725,00de indenização, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o dia do acidente, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

O apelante insurge-se contra a quantia arbitrada para a verba honorária, pois considera ínfima diante do trabalho realizado, zelo do profissional, natureza e importância da causa. Pede a majoração para R$ 1.800,00.

Argumenta ainda que a correção monetária deve incidir a contar da edição da Medida Provisória no. 340/2006 (29/12/2006).

Pugna pela reforma parcial da sentença.

Contrarrazões no id. 41361497.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023067-12.2016.8.11.0041

APELANTE: MILTON APARECIDO DOS SANTOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O artigo 99, §5o, do CPC estabelece de modo expresso que o Recurso que cuida exclusivamente do valor dos honorários de sucumbência, fixados para o advogado particular do beneficiário da justiça gratuita, estará sujeito a preparo.

E para evitar o cumprimento desse dispositivo legal, passou-se a adotar a prática de protocolar diversos Recursos contra o termo inicial dos juros e da correção monetária do seguro DPVAT, cujo dever de pagamento foi reconhecido na sentença em favor do próprio recorrente.

O apelante argui que a atualização monetária deve incidir desde a entrada em vigor da Medida Provisória no. 340/2006.

Porém, o STJ, no repetitivo REsp no. 1.483.620/SC,
julgado em
27/05/2015
, já

pacificou que a correção monetária nas indenizações do DPVAT aplica-se a contar do evento danoso.

Essa diretriz foi inclusive objeto da
Súmula no. 580/STJ, publicada em
19/09/2016
, segundo a qual
a correção monetária nas indenizações de seguro
DPVAT
por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7o do artigo 5o da Lei
6.194
/74, redação dada pela Lei
11.482
/07, incide desde a data do evento danoso
.

A sentença claramente está fundamentada nas Súmulas no. 426 e 580 do STJ, no que concerne ao termo inicial dos juros e da correção monetária.

E essas questões já foram exaustivamente elucidadas por todas as Câmaras de Direito Privado desta Corte (Ap no. 0002363-11.2013.8.11.0005, 1a Câmara, DJe de 28/11/2019; Ap no. 1039830-20.2018.8.11.0041, 2a Câmara, DJe de 12/03/2020; Ap no. 1003192-05.2018.8.11.0003, 3a Câmara, DJe de 11/03/2020, Ap no. 0015963-97.2016.8.11.0004, 4a Câmara, DJe de 01/02/2019).

O interesse de agir representa a
necessidade
de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma
utilidade
) que de outra forma não seria possível alcançar. Toma como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

Assim, estando sedimentado o posicionamento do STJ sobre essas matérias há tempo suficiente, tendo elas sido satisfatoriamente aclaradas por esta Corte pelo menos desde
19/09/2016
- quando a última Súmula foi publicada -, e tendo o recorrente sido o vencedor na lide, é evidente a conclusão de que lhe falta interesse de agir por flagrante inutilidade da via recursal.

Um dos requisitos objetivos de admissibilidade do Recurso é que a parte recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é a hipótese.

Uma vez que o apelante não é sucumbente, não há interesse recursal, pois a argumentação jurídica que utilizou não justifica a pretensão aqui formulada.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVIMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE - INUTILIDADE DO INCONFORMISMO - INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO
. -
Se a pretensão deduzida perante a Instância Revisora não é capaz de produzir resultado útil - consistente em situação prática mais vantajosa do que aquela que advém da decisão recorrida - à parte insurgente, não deve ser conhecido o inconformismo, por ausência de interesse recursal
.
(AC no. 10351140023794001 MG, 9a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 09/05/2017)
(sem grifos no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL (...)
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO PRETENDIDA
, POIS JÁ ATENDIDA NO ARRESTO OBJURGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não declinando as razões recursais a sua inconformidade com a motivação da sentença, resultando em manifesta inexistência de devolução dialética do apelo, importando na inobservância do princípio da dialeticidade recursal, não se deve conhecer do recurso
. Concedido o pedido formulado no arresto apelado, consoante decisão monocrática, resta configurada a ausência de interesse recursal.
(Ap no. 110119/2016, 1a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 24/01/2017, DJe de 30/01/2017)

(sem destaques no original).

Como dito, essas teses recursais são manifestamente infundadas e estão sendo empregadas reiteradamente pelos representantes processuais do vencedor da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT como pretexto para simular seu interesse em recorrer e assim se esquivar do art. 99, §5o, do CPC.

Essa inovação inserida no Código de Processo Civil buscou resolver o debate jurisprudencial antes existente sobre a legitimidade da parte para ingressar nesta instância visando exclusivamente a majoração dos honorários de seu advogado.

A redação desse dispositivo legal é a seguinte:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 4o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.

§ 5o
Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
(sem grifos no original).

A mera leitura da norma deixa notória a intenção do legislador de retirar o direito do beneficiário da justiça gratuita e vencedor na demanda de recorrer quando a matéria a ser debatida tratar apenas sobre honorários sucumbenciais, os quais são sabidamente de interesse privativo do seu advogado particular.

Isso torna ainda mais evidente a manobra processual aqui usada.

Como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello,
o ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo
(
AI-AgR-ED-EDv-ED no. 567171/SE, Tribunal Pleno/STF, DJe de 06/02/2009).

Dessa maneira, a interposição reiterada e insistente de teses indiscutivelmente infundadas e improcedentes, com a finalidade única de provocar a majoração de honorários sucumbenciais sem a devida realização do preparo pelo advogado, representa abuso do direito processual para conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação, de ofício, de multa por litigância de má-fé (art. 80, inciso III, e art. 81 do CPC/2015).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso e condeno o advogado do apelante à multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020